Tribunal: TJSP
Processo: 2282931-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de aplicação de medidas coercitivas indiretas – Inconformismo – Não cabimento - Suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito - Medidas que não evidenciam a efetividade da execução, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Direito de locomoção não pode ser sacrificado diante de uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de aplicação de medidas coercitivas indiretas – Inconformismo – Não cabimento - Suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito - Medidas que não evidenciam a efetividade da execução, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Direito de locomoção não pode ser sacrificado diante de uma possível satisfação do crédito – Medida coercitiva não equivalente à relevância do bem jurídico violado – Pretensão de pesquisa avançada pelo sistema Sisbajud que, igualmente, não representa efetividade à execução - Decisão mantida – Recurso não provido.